Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740201-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FATIMA LUZARDO DOS SANTOS DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 108040225, autos originários), proferida na ação declaratória de inexistência de débitos proposta por FATIMA LUZARDO DOS SANTOS, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por FATIMA LUZARDO DOS SANTOS, em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, buscando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses de inadimplemento, nos termos do artigo 172 da Resolução 414/2010 da ANEEL e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza que está em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica dos últimos 90 dias, o que lhe confere o direito ter o serviço de fornecimento de energia restaurado, na medida em que é abusiva a interrupção do serviço por débito superior a 90 dias. Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a parte ré seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia em sua residência. DECIDO. Inicialmente, concedo à autora os benefícios da gratuidade de Justiça. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No ponto, a despeito de a Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, estabelecer a possibilidade de interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente é possível em relação a contas recentes, referentes ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos. Com efeito, prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. No caso dos autos, o fornecimento de energia elétrica na residência da autora está suspenso desde outubro, mesmo após a quitação das últimas três parcelas. Sendo assim, nessa fase de cognição sumária, entendo ser devido o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica no endereço indicado pela autora, considerando-se o pagamento das três últimas parcelas em aberto da conta. Nesse mesmo sentido: [...] Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a interrupção do fornecimento de energia na residência da autora é capaz de acarretar amplas consequências deletérias, dada a essencialidade do serviço. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque no caso de ser comprovado o débito atual, poderá a parte ré promover a cobrança, inclusive com a suspensão do fornecimento de serviço de energia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça, no prazo de 24h, o serviço de fornecimento de energia elétrica para a residência da autora, sob pena de multa na quantia equivalente a R$ 5.000,00. Dou à presente força de mandado para ser cumprimento em regime de urgência ou plantão. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 172, inc. I e § 2o, da Resolução Normativa/ANEEL no 414/2010, estabelece: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [...] § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravada-autora encontra-se inadimplente quanto ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica, desde abril de 2017 (id. 110695935 dos autos originários). No entanto, as faturas relativas aos meses de julho a outubro de 2021 foram pagas em 05/11/2021 (id. 110695935 dos autos originários). Assim, embora a agravante-ré possa efetuar a cobrança dos débitos pretéritos, revela-se, em uma análise inicial, indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de medida destinada à cobrança de débitos atuais, o que evidencia a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A propósito, este e. TJDFT já decidiu que “[...] a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das três últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis” (Acórdão 1165813, 07023915120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora